Tribunal: TJMT
Processo: 1012189-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012189-78.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSMAR MARTINS DA SILVEIRA, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela de Urgência de Arresto e Remoção de Soja n.o 1023749-88.2021.8.11.0041, em face da pessoa jurídica denominada AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., deferiu a medida liminar de busca e apreensão de grãos de soja de propriedade do Agravante.
Inconformado, insurge-se o Recorrente sustentando a necessidade de reforma do decisum invectivado, ao argumento de que a Agravada não comprovou os pressupostos autorizadores para a concessão da medida initio litis.
Afirma que os contratos objeto dos autos não constituem títulos executivos extrajudiciais líquidos, certos e exigíveis para alicerçar a Execução proposta.
Sustenta que o primeiro contrato (2020-35-009-00636-1) foi assinado em 16/10/2020, com vencimento em 30/03/2021, ao passo que o segundo (2020-35-009-00429-1) foi assinado em 10/06/2020, tendo como data de vencimento o dia 10/04/2021.
Assevera que o registro do penhor foi efetuado intempestivamente, eis que ocorreu em 13 de maio de 2021, ou seja, mais de 30 (trinta) dias após o vencimento da obrigação.
Segue argumentando que ambos os contratos executados possuem “cláusula de penhor agrícola como condição de validade do contrato, ou seja, caso da não ocorrência do registro das mesmas o negócio não seria válido e portanto o título executivo seria inexistente.”(sic)
Pondera que o “próprio contrato faz a menção de ser considerado inválido o contrato ora executado, como condição do negócio, o não registro do penhor no Cartório de registro de imóveis, como pode ser considerado exigível e certo o título executado que não cumpriu com a condição de validade do negócio em tempo hábil, ou seja, no período de vigência do contrato.”
Destaca que, “além dessa obrigatoriedade de se levar a registro no Cartório de Imóveis para a constituição do penhor agrícola, nos deparamos com a própria previsão do contrato executado de que a existência do negócio tinha como condição a efetivação desse registro.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar os efeitos do decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que preconiza o inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso ou antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante almeja agregar suspensividade ao recurso até o julgamento do mérito.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não entrevejo com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, em que pese às argumentações lançadas pelo Agravante no Instrumental, no sentido de que o registro do penhor rural é condição para validade e exigência dos contratos, não vislumbro nos referidos instrumentos nenhuma cláusula nesse sentido.
Ao contrário do que alega o Recorrente, a cláusula n.o 4.1.2., que consta em ambos os contratos, dispõe que o registro de penhor rural é uma faculdade exclusiva da parte compradora/Agravada, in verbis:
4.1.2. O penhor instituído deverá, a critério da parte Compradora, ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente em grau de preferência por anterioridade em favor da parte Compradora sem concorrência com terceiros, sob pena da parte Compradora, também a seu critério, poder considerar sem efeito o presente contrato, uma vez que a garantia de penhor na forma acima, devidamente registrado, poderá ser considerado como condição de negócio pela parte Compradora.” (sem destaque no original)
Ademais, pelo que dos autos consta, nota-se que a Recorrida registrou o penhor rural no Cartório de Registro de Imóveis competente. Assim, independentemente de o registro ter ocorrido após o vencimento da obrigação, em tese, não há desnatura as características dos títulos, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Do mesmo modo, não entrevejo risco de prejuízo irreversível ou de difícil recomposição, tendo em vista que a parte Agravante em nenhum momento nega o inadimplemento.
Assim, considerando ausentes os pressupostos autorizadores, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Registra-se, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Agravante.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a empresa Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora